Tribunal: TJDFT
Processo: 0730072-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730072-59.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MAGDA TEREZA FRANCISCHETTI e OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPCA-E. APLICAÇÃO. RE 870.947/SE. DESISTÊNCIA EXPRESSA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese a aplicação dos índices estabelecidos no Recurso Extraordinário no 870.947, inoportuna o pedido de aplicação após desistência expressa da parte a fim de não incidir a determinação de suspensão do Tribunal Superior. 2. In casu, a agravante renunciou expressamente ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, dessa forma os cálculos apresentados pela parte foram homologados com determinação de remessa dos autos para expedição e precatório. 3. Permitir a correção pelo IPCAE após a própria agravante ter renunciado expressamente à aplicação deste índice para se furtar aos efeitos da suspenção processual seria beneficiá-la por sua própria torpeza, além de ferir a segurança jurídica. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes sustentam, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 505, inciso I, 507, e 924, inciso II, todos do CPC, porque deveria ter acolhido o pedido de recálculo da dívida para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, determinar a retificação dos requisitórios expedidos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da segurança jurídica. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à tese de contrariedade aos artigos 322, §1o, 505, inciso I, 507, e 924, inciso II, todos do CPC. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, apta à apreciação pela Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não reúne condições de trânsito, no tocante à apontada contrariedade ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham defendido e fundamentado a existência de repercussão geral do tema em debate. Isto porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012